Tribunal: TJMT
Processo: 1005967-02.2018.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005967-02.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA XAVANTE S/S LTDA - EPP - CNPJ: 00.177.501/0001-48 (EMBARGADO), MICHEL INACIO SALIM - CPF: 041.460.508-04 (EMBARGADO), GUILHERME STEFFEN DE AZEVEDO FIGUEIREDO - CPF: 109.465.648-84 (ADVOGADO), MICHEL INACIO SALIM - CPF: 041.460.508-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS
Nº
1005967-02.2018.8.11.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO MATO GROSSO

EMBARGADO:

AGROPECUÁRIA XAVANTE S/S LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, que negou provimento ao referido recurso interposto pelo Recorrente.

Alega o Recorrente que, há omissão quando a decisão do Tribunal agravou sua situação ao reconhecer a prescrição do período de 08/2006, que não foi objeto de questionamento pelas partes.

Dessa forma,
requer sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração para o fim de sanar a omissão apontada, e após tal apreciação, sejam atribuídos efeitos modificativos ao presente recurso, com o afastamento da prescrição e o prosseguimento da execução fiscal quanto ao fato gerador 08.2006.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 67534991, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, que negou provimento ao referido recurso interposto pelo Recorrente, restando assim ementado:

EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – IMPOSTO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE – PREVISÃO CONSTANTE NA CDA – PRESCRIÇÃO – DATA DO VENCIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DA CDA – EQUÍVOCO QUANTO A NORMA LEGAL – MODIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Da análise da CDA, verifica-se, que a Agravada promoveu a entrega de GIA – ICMS.

2- A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento, segundo o qual, a entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário.

3- Considerando que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 2006, o Fisco teria até 2011 para ajuizamento da ação de execução; contudo, ajuizou o feito executivo apenas em 2013; dessa forma, se encontra prescrita a pretensão estatal, se mostrando acertada a decisão do Magistrado de Primeiro Grau.

4- É vedada a modificação da CDA quando importa em modificação do lançamento, o que ocorre no caso dos autos, visto que, anteriormente era previsto multa de 40% sobre o valor da operação e com a retificação, a multa é aplicada em 100% do valor do imposto.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão e, no presente caso, os embargos
não
prosperam ante a ausência de omissão no
decisum
, buscando o Recorrente a revisão do
decisum
, vedado na via escolhida.

Denota-se dos autos que, o Agravante ajuizou a execução fiscal de origem, em face da empresa Agropecuária Xavante S/S Ltda. – EPP, objetivando o recebimento de débitos de ICMS, no valor de R$ 196.356,89 (cento e noventa e seis mil trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e nove centavos).

A Executada apresentou exceção de pré-executividade, que restou parcialmente acolhida pelo Magistrado de Primeiro Grau, declarando a prescrição do crédito tributário objeto da CDA nº 20128137, referente aos fatos geradores de 01/2006, 02/2006, 03/2006, 04/2006, 05/2006 e 07/2006.

Diante dos fatos, o Recorrente interpôs recurso de agravo de instrumento, oportunidade em que, esta Relatora, indeferiu o efeito suspensivo vindicado, por entender que, aparentemente, o crédito estaria prescrito.

No mérito, o recurso foi desprovido ao argumento de que:

(...) A Executada apresentou exceção de pré-executividade, que restou parcialmente acolhida pelo Magistrado de Primeiro Grau, declarando a prescrição do crédito tributário objeto da
CDA nº 20128137, referente aos fatos geradores de 01/2006, 02/2006, 03/2006, 04/2006, 05/2006 e 07/2006
. Diante dos fatos, o Recorrente interpôs recurso de agravo de instrumento, oportunidade em que, esta Relatora, indeferiu o efeito suspensivo vindicado, por entender que, aparentemente, o crédito estaria prescrito, porquanto a infração apontada na CDA cientificava a entrega de declaração, razão pela qual, foi considerado como data da constituição do crédito tributário, a data do vencimento do tributo.
Sendo assim, sopesando que os vencimentos dos tributos ocorreram em 2006, data esta da constituição definitiva do crédito tributário e a ação de execução ajuizada apenas em 2013, teria transcorrido o prazo de cinco anos previsto no artigo 174, caput, do CTN
.

Portanto, não foi analisado o período que o Recorrente alega, mas tão somente o período objeto da decisão agravada; não havendo qualquer omissão/contradição a ser sanada.

Assim, não há qualquer vicio no acórdão embargado a ensejar o acolhimento do recurso, objetivando a Recorrente a reanálise da decisão recorrida, o que é vedado nessa via processual.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2021